Tribunal: TJDFT
Processo: 0748807-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes interessadas para ciência e manifestação acerca da certidão de ID 42110800. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora